Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar e indenização por dano moral. Autora que inicialmente alega desconhecer o débito, mas em depoimento pessoal admite ter ciência dos débitos. Débito demonstrado pelos requeridos. Litigância de má-fé verificada. Redução do valor da multa fixada.Cabimento . Inviável a condenação solidária do advogado. Recurso provido, em parte.